Tribunal: STJ
Processo: 5000609-06.2020.8.24.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139741 - SC(2025/0509816-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEONARDO VINICIUS DUARTE
AGRAVANTE
: GISELIA RODOLFO DA CUNHA DUARTE
AGRAVANTE
: AIRTO DUARTE
ADVOGADOS
: FABIANA MATZENBACHER - SC014831
CARLOS EDUARDO MARTINS VIEL - SC047608
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRATUBA
PROCURADOR
: CELSO FELIPE BORDIN - SC021648
AGRAVADO
: AEP-ASSOCIACAO ESPORTIVA PIRATUBA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ALEGAÇAO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBLIDADE NA VIA DO APELO NOBRE. SUPOSTA
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o E 7o DA
NÃO
LEI N. 8.080/90.
PARTICULARIZADOS PARÁGRAFOS, INCISOS OU ALÍNEAS.
SÚMULA N. 284 DO STF. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ENTE ESTATAL E O DANO
SOFRIDO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. As razões do recurso especial se limitaram a alegar,
genericamente, a ofensa aos arts. 2o e 7o da
mas sem
Lei n. 8.080/90,
particularizar os parágrafos, incisos ou alíneas, que dariam suporte à tese
recursal. Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso
especial, diante da sua natureza vinculada, configurando ausência de
delimitação da controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF.
3. O Tribunal de origem concluiu que não há falar em
responsabilidade objetiva e consequente dever de indenizar, porquanto
deixou de ser devidamente comprovado o nexo de causalidade entre as
condutas e os danos sofridos. A inversão do julgado encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
Documento eletrônico VDA56113691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4bdcfa8e-cc57-4723-a381-7a6ed0f3f2b5

5.
, não foi realizado o cotejo analítico, nos moldes legais e
In casu
regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do
recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional,
c
que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4bdcfa8e-cc57-4723-a381-7a6ed0f3f2b5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139741 - SC(2025/0509816-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LEONARDO VINICIUS DUARTE
AGRAVANTE
: GISELIA RODOLFO DA CUNHA DUARTE
AGRAVANTE
: AIRTO DUARTE
ADVOGADOS
: FABIANA MATZENBACHER - SC014831
CARLOS EDUARDO MARTINS VIEL - SC047608
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRATUBA
PROCURADOR
: CELSO FELIPE BORDIN - SC021648
AGRAVADO
: AEP-ASSOCIACAO ESPORTIVA PIRATUBA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ALEGAÇAO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBLIDADE NA VIA DO APELO NOBRE. SUPOSTA
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o E 7o DA
NÃO
LEI N. 8.080/90.
PARTICULARIZADOS PARÁGRAFOS, INCISOS OU ALÍNEAS.
SÚMULA N. 284 DO STF. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ENTE ESTATAL E O DANO
SOFRIDO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. As razões do recurso especial se limitaram a alegar,
genericamente, a ofensa aos arts. 2o e 7o da
mas sem
Lei n. 8.080/90,
particularizar os parágrafos, incisos ou alíneas, que dariam suporte à tese
recursal. Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso
especial, diante da sua natureza vinculada, configurando ausência de
delimitação da controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n. 284 do STF.
3. O Tribunal de origem concluiu que não há falar em
responsabilidade objetiva e consequente dever de indenizar, porquanto
deixou de ser devidamente comprovado o nexo de causalidade entre as
condutas e os danos sofridos. A inversão do julgado encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
4. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea
do permissivo constitucional,
a
prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo
tema.
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

5.
, não foi realizado o cotejo analítico, nos moldes legais e
In casu
regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa do
paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações
genéricas do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do
recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional,
c
que pressupõe a demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos
confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do
dispositivo de lei federal.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEONARDO
VINICIUS DUARTE, GISELA RODOLFO DA CUNHA DUARTE e AIRTO
DUARTE da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na
Apelação n. 5000609-06.2020.8.24.0016/SC.
Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação de reparação de danos ajuizada pelos ora Agravantes (fls.
386-394).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação (fls. 474-483). A
propósito, a ementa do referido julgado (fl. 484):

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INDENIZATÓRIA. LESÃO OCORRIDA EM JOGO AMISTOSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NÃO CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente
pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de fratura sofrida
durante jogo amistoso de futsal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ascende inconformismo consistente em decidir se houve falha na
prestação do serviço de saúde capaz de ensejar o dever de indenizar por danos
materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em casos de falha no atendimento médico, nos termos do
§ 6o, da
art. 37,
impera a teoria da responsabilidade objetiva, tanto dos entes públicos
CF/1988,
quanto dos prestadores de serviço público, ante o manifesto dever de zelar pela
integridade física dos pacientes submetidos a tratamento médico-hospitalar.
4. A responsabilidade decorrente da prestação de serviços públicos de
saúde não se presume, sendo imprescindível a comprovação de que a atuação
médica foi negligente, imprudente ou contrária às boas práticas assistenciais.
5. Situações que não extrapolem o campo do simples aborrecimento
cotidiano, sem repercussões relevantes na esfera psíquica ou moral da pessoa, não
geram dever de indenizar.
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Teses de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva do Estado exige
prova do dano e do nexo causal, sendo inviável a reparação fundada em presunção.
2. Ausente prova de ato ilícito ou omissão relevante dos réus, inviável o
reconhecimento de dever de indenizar”.
_________
Dispositivos relevantes citados:
§ 6o; CPC, arts. 373, I e
CF/1988, art. 37,
85, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível n. 0310054-
67.2015.8.24.0038, Rel. Des. André Luiz Dacol, Quarta Câmara de Direito Público,
j. 25.05.2023; TJSC, Apelação Cível n. 0304830-66.2017.8.24.0075, Rel. Desa.
Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26.08.2021.

Sustenta a parte agravante, nas razões do apelo nobre (fls. 488-503), além da
existência de dissídio pretoriano, contrariedade aos arts. 5o, inciso XXII, e 37, § 6o, da
Carta Magna; aos arts. 43, 186 e 927 do Código Civil; bem como aos arts. 2o e 7o, da
Lei n. 8.080/90.
Pondera que, ao contrário do consignado no aresto atacado, é de rigor
reconhecer a ação imprudente e negligente do Município de
ao convocar
Piratuba/SC
adolescente de 14 (quatorze) anos de idade para participar de jogo de futsal em categoria
superior (Sub-16), tendo em vista a exigência física e técnica incompatível com a idade e
desenvolvimento daquele, sendo certo que, na ocasião o menor sofreu lesão grave
(fratura) no joelho esquerdo e teve que se submeter a cirurgia.
Argumenta que deve ser reconhecida omissão do Poder Público quanto ao
atendimento médico-hospitalar do adolescente, pois, a despeito de ter sido atendido
inicialmente pelo Sistema Único de Saúde – SUS, devido à demora para realizar o
procedimento cirúrgico necessário à reparação da lesão sofrida, considerando a dor
intensa e a necessidade de intervenção rápida, os genitores do menor foram obrigados
a custear tratamento particular.
Afirma que o dever de indenizar é evidente, dado que não se trata de mero
aborrecimento ou risco natural do esporte, mas, sim, de evento traumático e,
assim, "o dano é inquestionável: Leonardo sofreu uma fratura grave, suportou dores
intensas, passou por cirurgia e necessitará de outra para retirada do material de
sustentação, além de ter sua vida pessoal e profissional afetada, de sorte que o nexo
causal entre a conduta dos Recorridos (ação imprudente na convocação e omissão no
atendimento) e o dano é direto e imediato" (fl. 493). Ademais, do fato decorreram graves
repercussões financeiras, físicas e emocionais.
Aduz que a hipótese dos autos é de responsabilidade objetiva e, por
conseguinte, não há falar em comprovação de culpa ou falha na prestação do serviço de
saúde dos Agravados ou de seus agentes, tendo as instâncias ordinárias desconsiderado o
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

nexo causal entre a conduta dos ora Agravados e a lesão sofrida pelo adolescente, o que
caracterizaria o dever de indenizar.
Sustenta que se aplica ao caso dos autos a Teoria do Risco Administrativo, a
qual impõe aos entes públicos a responsabilidade de assumir os riscos das atividades que
organizam e, salvo existência de excludentes, a reparação de eventuais danos daí
decorrentes. Nesse contexto, "[...] o Município de Piratuba, na qualidade de organizador
e mantenedor do evento esportivo de futsal, e a AEP, como entidade que convocou o
menor para participar de uma categoria superior à sua idade, assumiram o risco inerente
à atividade" (fl. 495).
Esclarece que "[...] a subsequente demora do poder público em agendar a
consulta com especialista e a cirurgia pelo SUS, que levou os pais de Leonardo a buscar
atendimento particular devido à dor intensa e à gravidade da lesão, demonstra uma
omissão no dever de prestação de serviço de saúde adequado e tempestivo" (fl. 495).
Pontua que, nas hipóteses de graves lesões, tal como ocorreu na espécie, o
paciente não pode se ver obrigado a aguardar atendimento do SUS diante da necessidade
de urgência, podendo se valer de tratamento particular.
Assere que houve morosidade no agendamento da consulta ortopédica no SUS
para o menor. Nesse aspecto, "ao relegar o menor lesionado a uma fila de espera do SUS,
sem qualquer atendimento prioritário compatível com a gravidade de sua fratura, o
Município violou de forma inequívoca a legislação federal, vez que não se tratava de
uma consulta eletiva, mas de um procedimento cirúrgico de urgência, cuja postergação
expôs a vítima a risco de sequelas permanentes e sofrimento físico desnecessário" (fl.
498). Portanto, incontestável o dever de indenizar ante a negativa de prioridade para o
tratamento em caso de urgência.
O recurso especial não foi admitido (fls. 504-507). Foi interposto agravo (fls.
509-533).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Inicialmente, esclareço que a via do recurso especial, destinada a uniformizar
a interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação
de ofensa a dispositivo da Constituição da República. A propósito: AgInt no
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.298.562/PR,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
4/12/2023,
11/12/2023;
AREsp n. 2.085.690/PR,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023.
Por outro lado, as razões do recurso especial se limitaram a alegar,
genericamente, a ofensa aos arts. 2o e 7o da
mas sem particularizar os
Lei n. 8.080/90,
parágrafos, incisos ou alíneas, que dariam suporte à tese recursal. Essa circunstância
caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante da sua natureza vinculada,
configurando ausência de delimitação da controvérsia e atraindo a aplicação a Súmula n.
284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: EDcl
no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.940.076/PE,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
11/9/2023,
21/9/2023;
AREsp n. 2.110.906/PR,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
19/5/2023.
No mais, o acórdão recorrido, na parte que interessa, está calcado nas
seguintes razões de decidir (fls. 476-482; sem grifos no original):

No mérito, como ponto de partida, recordo que em casos de falha no
atendimento médico, impera a teoria da
, tanto dos entes
responsabilidade objetiva
públicos quanto dos prestadores de serviço público, ante o manifesto dever de zelar
pela integridade física dos pacientes submetidos a tratamento médico-hospitalar.
O
, pois se exige a
dever de indenizar, contudo, não é presumido
comprovação do dano, da ação ou da omissão e do nexo de causalidade entre ambos.
A ausência de qualquer um desses pressupostos, mesmo analisado sob
o viés da responsabilidade civil objetiva nas hipóteses que envolvam agentes
.
públicos (art. 37, §6o,
), derrui a pretensão indenizatória
CF/1988
Isto é, ainda que a prestação de serviço público atraia a teoria do risco
, "o dever de indenizar não é presumido e
administrativo
exige a comprovação da
"
ação ou omissão, o prejuízo sofrido e o nexo causal entre o fato lesivo e o dano
(TJSC, Apelação n. 0310054-67.2015.8.24.0038, rel. Des. André Luiz Dacol,
Quarta Câmara de Direito Público, j. 25-05-2023).
Impõe-se, portanto, a necessidade de averiguar se a lesão sofrida pelo autor
Leonardo em um jogo amistoso de futsal e a alegada demora no atendimento teve
repercussão negativa capaz de ensejar reparação na seara material e moral.
Com efeito, embora imbricado avaliar tênue conduta do ente municipal,
não se descura que o laudo pericial foi enfático ao reportar ausência de nexo
causal entre a conduta apresentada pela comuna e o evento ocorrido (redução
, como se infere do seu teor (Evento 101,
funcional no membro inferior esquerdo)
1G):
[...]
Respondendo aos quesitos formulados pelas partes também ressoou
evidenciada a ausência dos requisitos hábeis a configuração da responsabilidade
civil dos réus (Evento 101, 1G):
[...]
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

Para melhor elucidar os relatos testemunhais, transcreve-se excerto da
sentença que os sintetizou de forma precisa e adequada (Evento 330, 1G):
[...]
Como se vê, não há prova para se dessumir a contento existência de
, imprescindível à caracterização do dever
conduta ilícita por parte do demandado
de indenizar, ou seja, comprovação de que o dano decorre da inércia do Poder
Público na adoção das cautelas necessárias para evitar a redução funcional no
.
membro inferior esquerdo
Demais disso, conforme bem exaurido pelo comando sentencial,
"conquanto lamentável o infortúnio ocorrido durante a partida de futebol, é certo
que os praticantes do esporte estão sujeitos a lesões dessa natureza, de modo que a
mera ocorrência de lesão não autoriza o reconhecimento da existência de ato
" (Evento 330, 1G).
ilícito indenizável
Não há falar, nessa conjectura, em conduta culposa, apta a ensejar a
.
responsabilidade civil
Precisamente, a eminente Juíza de Direito, Dra. Jessica Evelyn Campos
Figueredo Neves, cuja excelência em seus julgamentos enaltecem a magistratura
catarinense, embasou a ordem sentencial com diligência (Evento 330, 1G):
[...]
Dessa forma, considerando que os requerentes não se desincumbiram do
(art. 373, I do CPC),
seu ônus probatório
de comprovar o nexo de causalidade
entre atuação dos requeridos e os danos suportados, permanece hígida a
.
sentença vergastada
[...]
Dessarte, ausentes teses hábeis a arredar a conclusão lançada na sentença,
esta deve se manter hígida.
Decidido pelo desprovimento integral da apelação, registro que são
cabíveis honorários recursais.
Como se vê, o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo
fático-probatório acostado aos autos, concluiu que, na espécie, não há falar em
responsabilidade objetiva e consequente dever de indenizar, porquanto deixou de ser
devidamente comprovado o nexo de causalidade entre as condutas atribuídas aos ora
Agravados e os danos sofridos pelos ora Agravantes. Portanto, a inversão do julgado
demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno
processual, desiderato esse incabível na via estreita do apelo nobre, a teor do comando
normativo contido na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. MATÉRIA ALEGADA APENAS NO
AGRAVO
INTERNO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. SEMOVENTE NA
PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

VIGILÂNCIA. CONDUTA OMISSIVA E CULPOSA DO ENTE PÚBLICO.
PRECEDENTES.
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2. Modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido - aferindo se
houve ou não omissão dos agentes públicos e existência de nexo causal - exige
reexame do conjunto fático-probatório, circunstância que redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
seguimento do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.216.316/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
24/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA
INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSÁRIA INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. ÓBICE DA
CORRETA INTERPRETAÇÃO DO
SÚMULA N. 7/STJ.
§6o, DA CF. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
ART. 37,
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte local entendeu, com base nos fatos e provas constantes dos
autos, que "não restou demonstrado no caso telado qualquer conduta ilícita do
Estado, ou mesmo nexo de causalidade entre a atuação estatal e o dano alegado,
uma vez que o processo de execução do recorrente transcorreu conforme determina
a Lei, bem como, assim que constatado o erro de cálculo por meio de decisão
judicial, este fora corrigido, sendo imediatamente deferido o benefício da progressão
ao demandante".
3. Rever o entendimento do Tribunal de origem importaria em necessário
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é incabível na via do recurso
especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.331.418/MS, relator Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Santos
10/9/2025,
17/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO AO
§ 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
ART. 37,
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DO STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE
CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DO
ESTADO.
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
IV - Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou não estar
presente o nexo de causalidade a subsidiar o pedido de indenização, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.017.077/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
15/12/2022.

De outra parte, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de
óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ademais, ainda no que diz respeito ao alegado dissenso pretoriano, nos termos
do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e no
§ 1o, do Regimento
art. 1.029,
art. 255,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, a prova do dissídio jurisprudencial condiciona-se
à:
juntada de certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
(i)
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão
divergente, ou à reprodução de julgado disponível na internet, com a indicação da
respectiva fonte; e
realização do cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
(ii)
paradigma, mediante a indicação das circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, a fim de viabilizar a arguição de aplicação de
solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte agravante não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido,
: AgInt no
relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 393 e
482), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 0b873b2f-f627-408f-80f8-64fabbf73a7f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.139.741 / SC
Número Registro: 2025/0509816-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006090620208240016
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO VINICIUS DUARTE
AGRAVANTE
: GISELIA RODOLFO DA CUNHA DUARTE
AGRAVANTE
: AIRTO DUARTE
ADVOGADOS
: FABIANA MATZENBACHER - SC014831
CARLOS EDUARDO MARTINS VIEL - SC047608
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PIRATUBA
PROCURADOR : CELSO FELIPE BORDIN - SC021648
AGRAVADO
: AEP-ASSOCIACAO ESPORTIVA PIRATUBA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: c2bbe92d-0e5d-40d6-bde2-eac5a0012574

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:14
Código de Controle do Documento: c2bbe92d-0e5d-40d6-bde2-eac5a0012574